Tribunal: CARF
Processo: 13120.720012/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13120.720012/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
EXPANSAO MOVEIS E ELETRO FILHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ERRO ESCUSÁVEL.
Havendo a demonstração de ter a contribuinte cometido equívoco na sua
alteração contratual, que implicou em sua exclusão por opção do Simples
Nacional, bem como de não existir provas do exercício da atividade vedada,
deve a mesma ser reinquadrada ao Simples Nacional retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-64.353, de 11 de março de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13120.720012/2018-77
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Expansão
Móveis e Eletro Filho Ltda ao Despacho Decisório SAORT/DRF/PAL no 401/2018 (fls.
63 a 68), que indeferiu o pedido, protocolizado em 26/02/2018, de reenquadramento da
empresa no Simples Nacional a partir de 01/01/2018.
Consta no despacho decisório que o contribuinte foi excluído por comunicação
obrigatória, com efeitos a partir de 01/01/2018, por ocasião de alteração contratual da
sociedade, registrada na JUCETINS em 29/12/2017, fls. 43 a 58, quando foram
incluídas as atividades econômicas impeditivas ao Simples Nacional correspondentes à
CNAE 4922-1/01 (Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana) e CNAE 4922-1/02 (Transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, exceto em região
metropolitana).
Cientificado da decisão em 11/07/2018 (fl. 69), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade tempestiva em 01/08/2018 (fls. 73 a 83), apresentando os
argumentos sintetizados a seguir.
Alega que a empresa foi excluída do Simples Nacional sem ter sido notificada do Termo
de Exclusão do Simples Nacional, conforme determina o art. 29, § 5o, e art. 33 da LC no
123/2006 c/c os incisos I, II e III e parágrafo 1o do artigo 83 da Resolução CGSN no
140, de 22/05/2018.
Sustenta que no dia 27/12/2017, por meio da 2a alteração contratual, ao incluir no
Contrato Social da Empresa a atividade econômica de Transporte Escolar e Transporte
Rodoviário Coletivo de Passageiros com Itinerário fixo Municipal, acabou por incluir
de forma equivocada a atividade de transporte Rodoviário Coletivo Intermunicipal e
Interestadual. Afirma que só ficou sabendo deste equívoco quando gerou a guia DAS
jan/2018 pelo sistema da Receita Federal e percebeu que a empresa já não era mais
participante do Simples Nacional no exercício seguinte à alteração, sem ter sido
intimada, o que torna o ato nulo de pleno direito.
Informa
que
enviou
ao
Órgão
responsável,
em
26/02/2018,
uma
Contestação/Impugnação na qual solicitava um esclarecimento sobre o motivo de sua
exclusão do Simples, acreditando que referida exclusão foi em decorrência do não
pagamento em dia dos tributos referentes a set/2017. Em face desta
Contestação/Impugnação, argumentou-se, que não havia débitos em aberto, e que
tampouco recebera qualquer notificação ou intimação que revelasse o real motivo de sua
exclusão, e que o atraso da DAS de set/2017 não era suficiente para a exclusão. Diante
disto, verifica-se a falha do procedimento, vez que quando for o caso de Exclusão de
Ofício, é indispensável a notificação da empresa, de tal modo, que demonstra que o
Órgão não agiu conforme descrito pela LC 123/2006. Após tentar compreender o real
motivo que gerou a exclusão, observou que na 2a Alteração Contratual havia incluído
equivocadamente Atividade de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual,
situação que é vedada para a modalidade Simples Nacional.
Ao perceber o cometimento deste erro formal, agiu de forma célere na correção do
equívoco, mantendo no contrato a Atividade Econômica Acessória de Transporte
Escolar e Transporte Coletivo de Passageiros com itinerário Fixo Municipal e excluindo
a atividade vedada, alteração registrada em 20/02/2018.
Assevera que a empresa agiu em erro de Direito, quando, ao preencher
equivocadamente a 2a Alteração do Contrato Social, colocou a opção de Transporte
Rodoviário Intermunicipal e Interestadual desconhecendo que essa modalidade é vedada
pela legislação que rege o Simples Nacional, e que, mesmo sem ser devidamente
notificada pelo Órgão responsável, cuidou de regularizar o erro formal em tempo hábil.
Constatado o erro de direito e a boa-fé da empresa, entende que deve ser anulado o ato
administrativo e ser a empresa reenquadrada no Simples Nacional, uma vez que em
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

menos de dois meses providenciou a exclusão da atividade de transporte intermunicipal
e interestadual, e regularizou todo e qualquer motivo que vedasse sua participação no
regime simplificado.
Cita decisão do CARF. Menciona que o Conselho asseverou que a fiscalização deve
comprovar que o microempresário efetivamente praticava a atividade proibida e obteve
faturamento com ela, não bastando para ser excluída do regime simplificado a mera
descrição no contrato. Ressalta que o Conselho entende que um simples erro de
atividade econômica vedada que esteja informada no CPNJ não é capaz de gerar por si
só uma exclusão do Simples Nacional.
Acrescenta que o Órgão responsável não aceitou a 3a alteração contratual, que elenca
atividades permitidas pelo Simples Nacional, excluindo a empresa do regime
simplificado sem ao menos efetuar uma fiscalização ou tampouco enviar uma
notificação para que a empresa estivesse ciente da situação.
Conclui que não houve qualquer prejuízo ao Fisco, vez que, como não realizou a
atividade vedada, não houve tributação do Simples Nacional sobre a atividade
equivocadamente incluída no contrato social.
Ao final, requer:
a) seja recebido o presente recurso voluntário e processado regularmente;
b) seja acolhida a preliminar de nulidade do procedimento de exclusão do Simples
Nacional, pela ausência de notificação/intimação, violando o devido processo legal e
exercício do contraditório;
c) caso não acolhida a preliminar aventada, requer no mérito seja a empresa
reenquadrada no regime de arrecadação do Simples Nacional, de forma retroativa desde
a data do dia 01/01/2018, assim como todos os reflexos de seu benefício, haja vista que
não houve qualquer prejuízo à Receita Federal, vez que apesar da inclusão de atividade
vedada, não houve efetivo exercício desta atividade, bem como foi excluída do contrato
social antes mesmo de intimada da irregularidade;
d) produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a
documental;
e) seja julgado procedente todos os pedidos apresentados, especialmente a manutenção
da empresa no Simples Nacional no calendário fiscal 2018, sem qualquer imputação de
tributos relativos ao período da exclusão;
f) sejam as intimações efetuadas em nome do Advogado Gilson Henrique de Jesus,
OAB/TO 5.677 no endereço indicado no introito, sob pena de nulidade.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a não inclusão da contribuinte do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

A produção de provas deve atender às disposição da legislação que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do Fato Gerador: 01/01/2018 EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE
VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão de
atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação
obrigatória de exclusão desse regime de tributação.
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e deve ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/04/2019 (e-fls. 125) e
apresentou recurso voluntário no dia 10/05/2019 (e-fls. 128 a 136), com os argumentos a seguir
sintetizados:
Defende, preliminarmente, a nulidade do procedimento de exclusão do Simples
Nacional por ausência de intimação quanto à exclusão da Recorrente para apresentar defesa.
Sendo o ato que gerou a exclusão, nulo.
No mérito, alega a Recorrente que, no dia 27/12/2017, de forma equivocada, foi
incluído no contrato social a atividade de prestação de serviço, qual seja, Transporte Rodoviário
Intermunicipal e interestadual, desconhecendo que esse serviço era vedado para sua permanência
no Simples Nacional. Contudo, ao notar o equívoco, a Recorrente, em março de 2018, procedeu
com a alteração contratual e exclui a atividade de transporte.
Explica que mesmo não tendo sido formalmente notificada de eventual
penalidade, qual seja, exclusão do Simples Nacional do ano calendário de 2018, a Recorrente
notou que nas guias de arrecadação dos tributos constava sua exclusão. Procurou a Receita
Federal para entender o ocorrido e foi informada de que teria efetuado exclusão por opção em
razão da alteração contratual.
A Recorrente afirma que não praticou a atividade vedada, que tal atividade ficou
apenas por 2 meses eu seu contrato social.
Ao final requereu:
Ante o exposto, a Recorrente requer:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

a) Seja recebido e processado o presente recurso voluntário;
b) Seja acolhido a preliminar de nulidade pelas razões expostas;
c) Caso não acolhida a preliminar, seja no mérito reformada a Acórdão 10/64.353
proferida pela 62 Turma DRJ/POA para manter o Recorrente no regime de arrecadação
do Simples Nacional por todo o período referente ao calendário 2018, bem como todos
os reflexos decorrentes no que tange alíquota dos tributos, inclusive já recolhidos e
cancelamento de débitos que possam existir pela exclusão;
d) Seja o Recorrente devidamente intimado de decisão proferida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
No tocante à preliminar de nulidade por ausência de intimação da exclusão para
apresentar defesa, essa não merece prosperar, visto que a Recorrente foi excluída em razão de
alteração contratual, que incluiu atividade vedada ao regime do Simples Nacional, levando à
exclusão automática do regime.
A legislação atribui status de comunicação obrigatória de exclusão a alteração
contratual que incluir atividade vedada, vide legislação abaixo:
LC no 123/2006
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II- inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 30, § 3o)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

Assim, não há que se falar em cientificação do contribuinte, uma vez que a
exclusão ocorreu por ato praticado pelo próprio contribuinte, ainda que de forma equivocada.
Diante disso, não acolho a preliminar de nulidade.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente peticionou porque foi identificado que estava
excluída do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi automático, em razão da alteração
contratual que incluiu uma atividade vedada – atividade de Transporte Rodoviário
Intermunicipal e interestadual.
A Autoridade administrativa e a DRJ entenderam que, em razão da alteração
contratual, que introduziu a atividade vedada, a empresa deve ser automaticamente excluída do
Simples, com fulcro no inciso II, do art. 74, da Resolução CGSN no 94/2011. No mesmo sentido
dispõe o artigo 82 e parágrafo único da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
expressamente revogou a Resolução CGSN no 94/2011 a partir de 01/08/2018.
A Recorrente, por sua vez, defende que cometeu um equívoco quando realizou a
alteração contratual no 02 (em 29/12/2017), incluindo uma atividade impeditiva de ingresso no
Simples Nacional, e providenciou, tão logo identificado o erro, a alteração contratual no 03 (em
22/02/2018) para excluir a atividade impeditiva. Afirmou que durante todo o período, não
praticou a atividade de transporte intermunicipal.
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade vedada que foi incluída na sua alteração contratual.
A Jurisprudência do CARF possui entendimento de que a mera presença em
contrato de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para
justificar seu indeferimento. Nesse sentido, é o Acórdão abaixo:
Assunto: Simples Nacional

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
(Acórdão no 1301002.753, 1a Turma da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da publicação 04/04/2018).
Diante disso, verifica-se que as autoridades administrativas de primeiro grau
mantiveram seu entendimento em razão unicamente da alteração contratual promovida pela
Recorrente, sem que fosse indicado quaisquer atos ou fatos que demonstrassem a efetiva
realização da atividade vedada.
A Recorrente, por sua vez, afirma que não praticou a atividade e, corroborando
com a informação de que cometera um erro na alteração contratual no 02 (e-fls. 50 a 54),
providenciou a exclusão da atividade através da alteração contratual no 03 (e-fls. 55 a 58). Vê-se,
por esses documentos, que a alteração contratual no 02 foi registrada em 29/12/2017, a qual
incluía a atividade impeditiva, e a alteração contratual no 03, registrada em 22/02/2018, efetuou a
exclusão da atividade impeditiva. Portanto, verifica-se que a alteração contratual foi realizada em
um curto espaço de tempo, em menos de dois meses.
Ademais, o erro escusável cometido pela Recorrente não pode ser suficiente para
excluir a mesma em razão de opção, visto que essa não foi a intenção da contribuinte.
Nesse sentido e a manifestação do CARF sobre a matéria, conforme decisões
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 201 1 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA MEDIANTE ALTERAÇÃO CADASTRAL.
ERRO ESCUSÁVEL.
Em caso de erro escusável no processamento de alteração cadastral que implicou
exclusão por opção do Simples Nacional e do fato de não haver provas do exercício da
atividade vedada (art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006), d eve ser cancelado o
ato de exclusão. (Acórdão 1402-005.269. Sessão de 10 de dezembro de 2020. Relator
Conselheiro Evandro Correa Dias).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2016 EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. ERRO
ESCUSÁVEL.
Cancela - se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que o
contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração contratual que
inseriu atividade impeditiva. (Acórdão 1302-004.800. Sessão de 16 de setembro de
2020. Relator Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio).

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.499 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13120.720012/2018-77

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE INCLUÍDA NO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA,
SEM QUE TENHA SIDO EMPENHADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO
SIMPLES MANTIDO.
Constatada a não realização da atividade vedada, adequada a manutenção da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à luz da Súmula
CARF no 134. (Acórdão 1001-002.413. Sessão de 21 de maio de 2021. Relator
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros).
Em razão das provas constantes no processo, entendo que assiste razão à empresa
Recorrente, estando demonstrado ter havido erro escusável na inclusão de CNAE impeditivo à
sua manutenção no Simples Nacional.
Isto posto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital